Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-77.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA – Pretensão à equiparação da porcentagem recebida a título de "adicional de risco de vida", próprio dos Guardas do Município, pago no importe de 20% sobre os vencimentos, ao "adicional de periculosidade", previsto no Estatuto dos Servidores Municipais, pago no importe de 30% sobre os vencimentos – Impossibilidade - Categoria que é

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA – Pretensão à equiparação da porcentagem recebida a título de "adicional de risco de vida", próprio dos Guardas do Município, pago no importe de 20% sobre os vencimentos, ao "adicional de periculosidade", previsto no Estatuto dos Servidores Municipais, pago no importe de 30% sobre os vencimentos – Impossibilidade - Categoria que é regida por lei específica (LM 5.042/97) – Aplicação do critério da especialidade – Incidência exclusiva sobre a categoria – Aplicação, ademais, da Súmula Vinculante no 37 – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000505-77.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOSE GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-77.2020.8.26.0032 -Voto no 30867 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000505-77.2020.8.26.0032
APTE. : JOSE GARCIA
APDO. : MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
COMARCA: ARAÇATUBA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
VOTO No: 30867
EMENTA - SERVIDOR PÚBLICO GUARDA MUNICIPAL -
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA Pretensão à equiparação da
porcentagem recebida a título de “adicional de risco de vida”,
próprio dos Guardas do Município, pago no importe de 20%
sobre os vencimentos, ao “adicional de periculosidade”, previsto
no Estatuto dos Servidores Municipais, pago no importe de 30%
sobre os vencimentos Impossibilidade - Categoria que é regida
por lei específica (LM 5.042/97)
Aplicação do critério da
especialidade
Incidência exclusiva sobre a categoria

Aplicação, ademais, da Súmula Vinculante no 37 Precedentes
Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por José
Garcia em face do Município de Araçatuba, visando ao recebimento de adicional
de risco de vida no percentual de 30%.
A r. sentença de fls. 157/166, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformado, recorre o autor, sustentando, em síntese, que
o adicional de periculosidade previsto no Estatuto dos Servidores Municipais e o
adicional de risco de vida, previsto na Lei Municipal no 5.042/97, a ele aplicável,
pertencem à mesma categoria de verbas, devendo ser adotado o percentual de
30% para ambos; que devem ser majorados os honorários advocatícios em razão
da abertura da fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-77.2020.8.26.0032 -Voto no 30867 - F
3
Recurso tempestivo
Contrarrazões a fls. 182/192.
FUNDAMENTOS
O autor é servidor municipal de Araçatuba, ocupante do
cargo de Guarda Municipal, e pretende a equiparação da porcentagem recebida a
título de “adicional de risco de vida”, próprio dos Guardas do Município, pago no
importe de 20% sobre os vencimentos, ao “adicional de periculosidade”, previsto
no Estatuto dos Servidores Municipais, pago no importe de 30% sobre os
vencimentos.
O recurso não comporta provimento.
A periculosidade inerente às atividades de Guarda Municipal
foi reconhecida pela própria Municipalidade, que passou a conceder aos
servidores da categoria adicional específico, denominado “Adicional de Risco de
Vida”, previsto na Lei Municipal no 5.042/97, nos seguintes termos:
“Art. 11. As atividades e operações exercidas pelos guardas municipais são
consideradas de risco de vida, ensejando o direito à percepção de um acréscimo
de 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo.”
O adicional de periculosidade, por sua vez, é previsto no art.
250 do Estatuto dos Servidores Municipais de Araçatuba (Lei Municipal no
3.774/92), verbis:
“Artigo 250 - Lei Municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo,
determinará os percentuais que incidirão sobre os vencimentos dos funcionários,
no caso do exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.
Parágrafo Único - Os percentuais mencionados neste artigo nunca poderão ser
inferiores a:
I - 10% (dez por cento) do salário mínimo, para os casos de atividades ou
operações penosas;
II - 20% (vinte por cento) do salário mínimo, para os casos de atividades ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-77.2020.8.26.0032 -Voto no 30867 - F
4
operações insalubres ou com risco de vida;
III - 30% (trinta por cento) do padrão de vencimento, para os casos de atividade
ou operações perigosas.”
Denota-se que a previsão legal do Estatuto dos Servidores é
generalizada, não trazendo qualquer disposição acerca de sua abrangência em
relação à categoria do autor.
Conclui-se, portanto, pela aplicação da Lei Municipal no
5.042/97, ainda vigente, que dispõe especificamente sobre a remuneração do
trabalho exercido em condições perigosas aos Guardas Municipais, em
detrimento do Estatuto dos Servidores Municipais, em observância ao critério da
especialidade, para resolução de antinomias (lex specialis derogat legi generali).
Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos da Súmula
Vinculante no 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.
Era mesmo de rigor, pois, a improcedência da ação, que fica
mantida. Nesta linha, já decidiu esta Câmara e Corte:
“Apelação Cível Adicional de Periculosidade Guarda Municipal Postula
o benefício de risco de vida no percentual de 30% sobre o salário base
Sentença de improcedência Recurso do autor Desprovimento de rigor.
Descabido o recálculo almejado pelo autor porque percebem adicional
específico previsto no art. 11, da Lei Municipal no 5.042/97 Inexistência de
violação ao at. 7o, inc. XXIII da CF Princípio da legalidade - Vedação
contida no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal
Súmula
Vinculante no 37/STF
Precedentes. Sentença mantida
Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1000454-66.2020.8.26.0032, 6a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. em 26/06/20)
“Servidor do Município de Araçatuba. Guarda Municipal. Adicional de Risco
de vida. Percentual e base de cálculo. Artigo 11 da Lei Municipal no
5.042/97. Disposição expressa de pagamento do adicional aos guardas
municipais, no percentual de 20%, calculado sobre o salário mínimo. Base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-77.2020.8.26.0032 -Voto no 30867 - F
5
de cálculo fixada em lei. Súmula Vinculante no 4. Improcedência da ação
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1000600-10.2020.8.26.0032, 4a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, j. em 07/07/20)
“APELAÇÃO
Guarda Civil Municipal
Município de Araçatuba

Pretensão ao recebimento do adicional denominado "risco de vida" no
percentual de 30% sobre o salário base Impossibilidade Inteligência do
art. 250 da Lei Municipal no 3.774/1992 e do art. 11 da Lei Municipal
5.042/1997 O art. 11 da Lei Municipal no 5.042/1997 prevê o pagamento
de 20% do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais
de Araçatuba, denominado adicional de "risco de vida" Inaplicabilidade da
Lei Federal no 12.740/12, que alterou a CLT, por se tratar de servidor
público
estatutário

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação Cível no 1000596-70.2020.8.26.00321a Câmara
de Direito Público , Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em 03/07/20)

Diante do resultado do recurso, majoro os honorários
advocatícios em favor dos procuradores do apelado em 10%, totalizando 11%
sobre o valor da cauda, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator